Tribunal: STF
Processo: ARE 1595568
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Doc. 54, fl. 4):

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL. LEI Nº 8.870/94. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 15 DA LEIS Nº 13.606/18 E Nº 13.606/18. VIGÊNCIA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO TEXTO PROMULGADO COM OS VETOS REJEITADOS. I – Caso em que se discute acerca da vigência do art. 15 da Lei nº 13.606/18, que reduziu a alíquota para a contribuição ao FUNRURAL de 2,5% para 1,7%, alterando o artigo 25, I, da Lei nº 8.870/94. II – Hipótese em que o artigo prevendo a redução da alíquota foi vetado, sendo posteriormente rejeitado o veto e promulgada a lei em nova data. III – Segundo jurisprudência do E. STF, a vigência de parte de lei cujo veto foi posteriormente rejeitado obedece aos critérios de vigência estabelecidos pela lei que ela integra, observando, todavia, a data da publicação da parte vetada. IV- Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 68).
No Recurso Extraordinário (Doc. 75), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPANHIA CANAVIEIRA DE JACAREZINHO e outro (a/s) apontam violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LV e LXXVIII; e 93, IX, ambos da CF/1988.
Sustentam que “o Tribunal a quo não analisou todos os argumentos autônomos postos pelas Recorrentes, de modo que é evidente a ausência de fundamentação” (Doc. 75, fl. 12).
Afirmam que “em atenção ao princípio da segurança jurídica, a vigência do dispositivo legal vetado e posteriormente reintegrado ao texto legal deve obedecer a vigência da Lei Ordinária, qual seja, a Lei nº 13.606/18, cuja vigência se deu a partir de 1º de janeiro de 2018” (Doc. 75, fl. 15).
Destacam que “quando há a anulação do veto presidencial, a parte anteriormente vetada acaba por ser promulgada e publicada, ou seja, passa a integrar a Lei. Em virtude dessa integração, a entrada em vigor da parte vetada segue o mesmo critério estabelecido para a vigência da Lei a que ela foi integrada” (Doc. 75, fl. 15). 
Entendem, assim, “não fazer sentido que, rejeitado o veto, as Recorrentes não possam adotar a alíquota reduzida de 1,7% a partir de janeiro de 2018, sob pena de afronta também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal)” (Doc. 75, fl. 16).
Requerem, ao final, seja provido o presente recurso “para afastar o recolhimento da contribuição previdenciária (Funrural) à alíquota de 2,5%, no período de 1º de janeiro a 17 de abril de 2018, pois a nova alíquota (1,7%) estabelecida pelo artigo 15 da Lei nº 13.606/18 deve ser aplicada a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2018” (Doc. 75, fl. 18).
Em exame de admissibilidade (Doc. 81), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) quanto à violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, a análise da pretensão recursal demanda o exame de matéria infraconstitucional; e (b) no que diz respeito à afronta aos arts. 5.º, XXXVI, LV e LXXVIII, da CF/1988, as razões do apelo extremo destoa da jurisprudência do STF.
No Agravo (Doc. 83), a parte agravante alega que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o juízo de origem adentrou em seu mérito, usurpando a competência do STF; (b) o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência do STF; e (c) houve violação ao texto constitucional.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art.  5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Adite-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que, rejeitado o veto presidencial pelo Congresso, a parte antes vetada passa a integrar a lei, obedecendo, assim, aos critérios de vigência estabelecidos pelo ato normativo que ela integra, observando, todavia, a data da publicação da parte vetada. Nesse sentido, confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. HONORARIOS DE ADVOGADO. INICIO DA VIGENCIA DE PARTE DE LEI CUJO VETO FOI REJEITADO. SEGUNDO DECISÕES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF (RE 81.481, DE 8.8.75; RE 83.015, DE 14.11.75; E RE 84.317, DE 06.4.76), CONTINUA EM VIGOR A SÚMULA 512. QUANDO HÁ VETO PARCIAL, E A PARTE VETADA VEM A SER, POR CAUSA DA REJEIÇÃO DELE, PROMULGADA E PUBLICADA, ELA SE INTEGRA NA LEI QUE DECORREU DO PROJETO. EM VIRTUDE DESSA INTEGRAÇÃO, A ENTRADA EM VIGOR DA PARTE VETADA SEGUE O MESMO CRITÉRIO ESTABELECIDO PARA A VIGENCIA DA LEI A QUE ELA FOI INTEGRADA, CONSIDERADO, POREM, O DIA DE PUBLICAÇÃO DA PARTE VETADA QUE PASSOU A INTEGRAR A LEI, E, NÃO, O DESTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.” (RE 85.950, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 26/11/1976, DJ 31/12/1976).

No mesmo sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pela Min. CÁRMEN LÚCIA, na ADI 5.914, DJe 6/5/2019:

“A promulgação de parte de lei e o veto de outros dispositivos legais pode gerar o início da vigência de normas da mesma lei em datas diversas.
Sob a égide da Carta de 1967, este Supremo Tribunal manifestou-se sobre o tema:
‘VETO PARCIAL. REJEITADO, A PARTE VETADA E PROMULGADA, ENTRANDO EM VIGOR A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, E NÃO DO MOMENTO DA VIGÊNCIA DA PARTE NÃO ALCANÇADA PELO VETO. A OBRIGATORIEDADE NASCE COM A PUBLICAÇÃO (ART. 1º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO’  (RE n. 68.316, Relator o Ministro Djaci Falcão, Primeira Turma, DJ 14.6.1971).”

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente